Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733017-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Na origem, o credor, patrocinado pela ora agravante, manejou o cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL relativo ao cumprimento de obrigação de fazer (fornecimento do medicamento NINTENDANIBE (OFEV), primeira dose do fármaco no prazo de 5 dias. 2. Na hipótese de cumprimento de obrigação de fazer – fornecimento de medicamento -, não se afigura cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença detém natureza mandamental, o que atrai a disciplina específica do CPC (art. 536). 2.1. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer, os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo artigo 536, §1o do CPC. Observa-se que o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previu o cabimento de honorários advocatícios. 3. Ainda que fosse possível o arbitramento de honorários advocatícios para a fase executiva da sentença de obrigação de fazer, essa medida somente seria cabível caso tivesse havido impugnação do executado Distrito Federal, exegese da Lei 9.494/1997 (art. 1-D) e do Código de Processo Civil (art. 85, §7o), exceção que se verifica somente quando se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, o que não é o caso, em razão da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Entendimento consolidado no REsp 1648238/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 973). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o ora recorrido deveria ter sido condenado em honorários advocatícios no cumprimento de sentença provisório, por não haver cumprido voluntariamente a obrigação imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027